Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-78.2020.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO JOSE SILVA - CPF: 052.214.118-81 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO FIXAR NOVA BASE DE CÁLCULO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de omissão no Acórdão proferido.

3. Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

4. Ademais, verifico que a pretensão da Embargante é
pela fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade da parte sobre os vencimentos, contudo, não cabe a Poder Judiciário aplicar indexador que não encontra amparo legal.

5. Nesse sentido, o Acórdão expos de forma verticalizada os motivos pelo qual foi observada a Súmula Vinculante n. 4 e que a decisão não ofende a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

6. O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

7. Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021